Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735129-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA CRISTINA TUMA BENTES RECORRIDO: CARLOS EDUARDO CARVALHO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL E VEÍCULO COMUNS. USO E FRUIÇÃO EXCLUSIVOS POR EX-CONSORTE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. MORADIA DA FILHA DO EX-CASAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao direito do condômino e ex-consorte, despojado da posse, uso e fruição da coisa comum de requerer indenização pelos respectivos frutos, representados, na maioria das vezes, pelo custo da sua locação. 2. Tendo em vista que o autor presta alimentos em pecúnia em favor de sua filha, o fato de residir no imóvel não tem o condão de eximir a genitora que ocupa o bem, quanto ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo, proporcionalmente à sua cota parte. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a utilização dos bens pela filha em comum dos ex-conviventes (recorrente e recorrido) excluiria a pretensão indenizatória do recorrido ao arbitramento de aluguel; e b) artigo 389 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a incidência dos juros deveria ocorrer a partir da sentença, porquanto entende que teria sido a partir dessa que houve a constituição do devedor em mora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 884 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Quanto ao fato de os bens – imóvel e móvel – também serem usufruídos pela filha das partes, não configura óbice ao arbitramento de aluguéis e, no caso dos autos, não influencia na fixação dos valores devidos. Isso porque demonstrado nos autos que o autor presta alimentos a sua filha no valor de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, além do custeio do plano de saúde, consoante acórdão que confirmou sentença proferida nos autos do processo no 0710021-98.2019.8.07.0020, cujo montante provê quase que integralmente as necessidades da menor (...). Não evidenciado nos autos que o autor tem se eximido de sua responsabilidade para com sua filha, não se verifica ausência de razoabilidade no arbitramento de aluguéis (...). Assim, o uso exclusivo dos bens e desprovido de remuneração não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido (art. 884 do CC), de modo que deve ser reconhecido o direito do autor ao recebimento de aluguéis” (ID 35982617). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles” (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/2/2017). A corroborar: REsp 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 389 do CPC, pois o entendimento exposto no aresto combatido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação” (AgInt no AREsp 1.809.585/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027